Tribunal: STF
Processo: RE 114190
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-28
Data de publicação: 1987-08-28

Ementa:
- ACIDENTE DE TRABALHO. HONORARIOS DE ADVOGADO.
AOS NECESSITADOS CABE O DIREITO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, PARA A
DEFESA DOS SEUS INTERESSES EM JUÍZO (PARAGRAFO 32, DO ART. 153, DA
CONST. FEDERAL).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, EM PARTE.